Tribunal: STF
Processo: Rcl 90067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS 2.110/DF E 2.111/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia dos autos não diz respeito ao cumprimento da carência, julgada inconstitucional por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas de controle, mas à própria qualidade de segurada na data do fato gerador.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.